Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706411-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito de seguinte teor (ID 82734833): DECISÃO Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam honorários advocatícios firmados a título AD EXITUM, em ações individuais dos sindicalizados. Nesses termos, junte o instrumento contratual que justifique a cobrança em comento, em 5 dias. Intimem-se. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominada decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretende a recorrente. Singela análise do ato atacado revela que se trata de mero despacho, sem conteúdo decisório algum, incapaz, portanto, de ocasionar prejuízo a qualquer das partes. Com efeito, consoante se verifica do trecho supratranscrito, a douta Magistrada sequer apreciou o pedido da agravante, pois esta teria deixado de apresentar o contrato advocatício como forma de demonstrar a pactuação dos honorários. Assim, o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia recurso algum, consoante os ditames do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Sobre o tema, trago à colação comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, fls. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta egrégia Oitava Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 1. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015/CPC. 2. Muito embora o despacho tenha sido proferido em cumprimento de sentença, há que se reconhecer a ausência de conteúdo decisório, eis que o Juiz se limitou a exarar um despacho de mero expediente, bem como que os argumentos expostos neste recurso sequer foram objeto de prévia manifestação. 3. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1222423, 07188503120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o ato judicial atacado não contém carga lesiva alguma para justificar o manejo do presente agravo, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível, consoante regra inserta no art. 1.001 do CPC. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31 desta Corte. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador